Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704259-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: LAYS REZENDE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de evidência, interposto pela ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 (demandante), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de LAYS REZENDE MARTINS, processo n. 0726086-02.2017.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de alienação de bem penhorado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 112227854 dos autos de origem): “Requer a parte credora a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado que originou a dívida condominial. A penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. O imóvel indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária à SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Assim, a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos da executada sobre o bem descrito indicado no ID Num 110622961. Nada obstante o requerimento formulado pela parte credora, a avaliação e a consequente alienação do bem em hasta pública só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, ocasião em que a propriedade do credor fiduciário extinguir-se-á, pois somente nesse momento poderá ser realizada a hasta pública. Indefiro, portanto, o pedido formulado pela parte exequente. Assim, retornem os autos ao arquivo na forma de decisão de ID. 79946955.” Assevera que a r. decisão merece reforma, pois “o processo de execução deve ser pautado no intuito de proporcionar a satisfação da obrigação”. Diz que a hipótese dos autos admite a alienação do bem, pois desde 2017 a parte agravada não teria mais realizado nenhum pagamento do financiamento, e a terceira interessada, que seria a alienante fiduciária, mesmo passados cinco anos não teria buscado reaver a propriedade plena do bem. Assevera que o bem imóvel é gerador de débitos, estes de natureza propter rem. Pugna pela concessão da tutela de evidência, como meio de efetivar o direito do agravante em face da possível morosidade do processo. Liminarmente requer “Deferimento da liminar da tutela de evidencia determinando a imediata alienação do lote G-08 localizado junto a Associação, ora Agravante, quitando todos os débitos existentes de cotas condominiais, nos termos proferido em sentença.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 32605086). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como antes relatado, a insurgência é contra a decisão de primeira instância na qual restou indeferido o pedido de alienação de bem penhorado, por se cuidar apenas de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Com a devida vênia aos relevantes argumentos apresentados pelo recorrente, mas, em uma análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar reclamada. Explico. A agravante formula pedido de concessão de tutela da evidência, com fundamento no disposto no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: "Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente." (Destacou-se) Com efeito, para que haja o deferimento da tutela pleiteada, ficam dispensados os requisitos de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Contudo, resta claro no dispositivo processual o requisito de probabilidade de existência do direito alegado pelo autor, que demanda não somente a comprovação dos fatos alegados, mas, também, a prova de que a tese jurídica tem amparo em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não é caso dos autos. Ademais, em tese, a penhora realizada fora tão somente dos direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, e não sobre a propriedade do bem. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem, objeto de contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO. (Acórdão 1274078, 07127407920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Não se afigura possível a penhora de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, com o seu posterior encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio do devedor; é possível somente a constrição de eventuais direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária celebrado pelo executado com a Instituição Financeira, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1231908, 07248184220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, ao menos neste juízo de cognoscibilidade sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator